Tribunal: TJMT
Processo: 1022257-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022257-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), NILTON LUIZ JEDE - CPF: 240.614.339-20 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA JEDE - CPF: 050.116.939-37 (AGRAVADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA - CPF: 272.358.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BIANCHINI LTDA - CNPJ: 17.647.226/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), NILTON LUIZ JEDE - CPF: 240.614.339-20 (EMBARGANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA JEDE - CPF: 050.116.939-37 (EMBARGANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos anteriores e deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão que suspendera ação de despejo. Os embargantes alegaram cerceamento de defesa, pois tiveram negado o direito à sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento, após pedido tempestivo de retirada da pauta virtual.

II. Questão em discussão

2.

A polêmica consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento em sessão virtual, contrariando pedido tempestivo de sustentação oral, violando os princípios da publicidade, ampla defesa e contraditório estabelecidos na Portaria 298/2020-PRES.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 4º, §§2º e 3º, da Portaria 298/2020-PRES garante o direito de retirada da pauta virtual mediante pedido tempestivo de sustentação oral, não sendo uma faculdade do julgador, mas um direito processual das partes.

4.
O julgamento em sessão virtual, contrariando pedido expresso de sustentação oral protocolizado com 48 horas de antecedência, comprometeu a regularidade do ato processual.

5.

A negativa injustificada da transferência para sessão presencial, mesmo após pedido formal e tempestivo, configura nulidade processual, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte.

IV. Dispositivo

6
.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento do agravo de instrumento, assegurando-se a sustentação oral dos embargantes.

Tese de julgamento:
"O julgamento em sessão virtual de agravo de instrumento, quando requerida tempestivamente a sustentação oral com pedido de retirada da pauta virtual, configura cerceamento de defesa e nulidade processual."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NILTON LUIZ JEDE e MARIA FRANCISCA JEDE contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriores e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LEANDRO MUSSI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos "Embargos de Terceiro" (Proc. nº 1009590-41.2024.8.11.0040), ajuizados pelos embargantes contra o agravante, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar "a suspensão da tramitação da ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Arrendamento" (Proc. nº 0007457-24.2016.8.11.0040), referente ao Imóvel Rural Matriculado sob o nº. 30.455 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, atualmente registrado sob a nova Matrícula nº 66.154 do mesmo cartório, até o julgamento final dos embargos.

Os embargantes alegam omissão e nulidade no acórdão, sustentando, entre outros pontos, que na sessão de julgamento do Agravo de Instrumento, houve violação ao direito de sustentação oral, pois protocolaram tempestivamente pedido de retirada da pauta virtual e sustentação oral, conforme art. 4º, §2º da Portaria 298/2020-PRES.

Defendem que tal conduta viola os princípios da publicidade dos atos processuais, bem como afronta a Portaria 298/2020-
PRES, que exige a transferência automática para sessão presencial quando há pedido tempestivo de sustentação oral.

Afirmam que foi indevido o julgamento em sessão virtual, pois protocolaram pedido expresso de sustentação oral e retirada da pauta virtual, com mais de 48 horas de antecedência, mas que o pedido foi ignorado e o julgamento prosseguiu em ambiente virtual.

Alegam que requereram regularmente a sustentação oral por meio de peticionamento eletrônico, conforme determina a Portaria nº 298/2020-PRES, mas que o pedido não foi analisado pelo relator. Apontam que essa conduta configura cerceamento de defesa.

Frisam que o julgamento foi realizado em sessão virtual contrariando pedido expresso, sem oportunizar a palavra à defesa e violando norma expressa da Portaria 298/2020-PRES.

Diante desses pontos, os embargantes requerem a anulação do acórdão e a realização de novo julgamento, com a devida participação dos advogados, garantindo-lhes o direito à sustentação oral e ao contraditório pleno.

Contrarrazões de
LEANDRO MUSSI,
no id.
292438856
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILTON LUIZ JEDE e MARIA FRANCISCA JEDE contra o acórdão de ID 287923369, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que acolheu embargos de declaração anteriormente opostos por ambas as partes e, no mérito, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LEANDRO MUSSI.

O processo originário trata de Embargos de Terceiro (Processo nº 1009590-41.2024.8.11.0040), ajuizados pelos ora embargantes contra ação de despejo movida pelo agravante/embargado, em que os autores pleiteiam a manutenção da posse sobre imóvel rural matriculado sob nº 30.455 (atual matrícula nº 66.154) do CRI de Sorriso/MT, adquirido mediante escritura pública.

A controvérsia foi levada ao conhecimento desta Corte por meio do Agravo de Instrumento nº 1022257-82.2024.8.11.0000, interposto pelo ora embargado contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela antecipada suspendendo a ação de despejo. No julgamento do agravo, esta Câmara inicialmente registrou em certidão o não provimento do recurso, posteriormente alterando o resultado via embargos de declaração para dar-lhe provimento
, diante do fato de que o julgamento anterior
tinha como referência processo estranho aos autos.

Os embargantes opuseram embargos de declaração alegando cerceamento do direito de defesa, pois foram impedidos de realizar sustentação oral após pedido tempestivo de retirada da pauta virtual.

Nos presentes embargos de declaração, os recorrentes reiteram os argumentos sobre nulidade processual.

Os embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Pois bem.

A questão crucial levantada pelos embargantes reside na negativa do direito à sustentação oral por julgamento realizado em sessão virtual contrariando pedido expresso.

Após análise minuciosa dos autos, constatei que o direito de defesa dos agravantes/embargantes foi de fato cerceado, quando do julgamento do recurso, configurando nulidade processual que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, como passo a explicar.

Em
01
/04/2025, as partes foram intimadas da pauta de julgamento designada para a Sessão Virtual a ser realizada entre 15 de abril de 2025 a 17 de abril de 2025 (ID
277833398
).

No dia 11/04/2025, os agravantes/embargantes protocolaram petição solicitando a retirada dos autos da sessão virtual e requereram o julgamento por meio de sessão presencial, bem como realizaram pedido de sustentação oral (
cf. Id. nº
280492888).

No dia 11/04/2025, Leandro Mussi
protocola petição solicitando também a
retirada dos autos da sessão virtual
. (cf. Id. nº
280496861
)

O pedido não foi analisado, sendo o recurso de Agravo de Instrumento julgado em sessão virtual no dia 15/04/2025, conforme certidão de julgamento (
cf. Id. nº
281620536).

Os embargantes, para corroborar o alegado, demonstram que protocolaram tempestivamente o pedido, cumprindo o prazo de 48 horas previsto na Portaria 298/2020-PRES.

Irresignados, os embargantes suscitaram a nulidade do julgamento nos embargos de declaração anteriores, sendo parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, mas sem enfrentamento da questão processual.

Convém destacar o que dispõe a Portaria n.298/2020-PRES:

Art. 4º Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos os recursos que: [...] IV - exista solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as) com procuração nos autos.

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

Vislumbra-se que não foi analisada a petição dos embargantes que solicitou tempestivamente a retirada da pauta virtual e o julgamento presencial.

Diante disso, o advogado dos embargantes, protocolando petição nos autos, requereu tempestivamente a oportunidade de realizar sustentação oral.

No entanto, o julgamento prosseguiu em sessão virtual, sem observância da norma regimental expressa.

Os embargantes alegam corretamente que houve violação à Portaria 298/2020-PRES, que determina a transferência automática para sessão presencial quando há pedido tempestivo nesse sentido.

Com efeito, o artigo 4º, §3º, da Portaria 298/2020-PRES estabelece que os processos com pedido de julgamento presencial serão automaticamente transferidos, vejamos:

"§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico."

Desse modo, entendo que o julgamento em sessão virtual, contrariando pedido tempestivo expresso, violou princípios processuais essenciais, configurando omissão relevante, que deveria ter sido apreciada no acórdão embargado.

Não bastasse, houve requerimento formal tempestivo via peticionamento eletrônico, protocolizado com mais de 48 horas de antecedência, cumprindo rigorosamente a Portaria 298/2020-PRES.

Impende destacar que a Portaria 298/2020-PRES é norma expressa e obrigatória deste Tribunal, não cabendo ao julgador descumpri-la quando há pedido tempestivo das partes.

Além disso, a jurisprudência pátria reconhece que a sustentação oral é prerrogativa essencial da advocacia e que seu indeferimento sem justificativa adequada configura cerceamento de defesa, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"A negativa de sustentação oral em hipóteses legalmente permitidas constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa." (STF,
AgR-ED
MS nº 36139 DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
25/09/2019)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ERRO DE FATO - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatado o erro de fato quanto à inclusão do recurso de apelação para julgamento em lista, em que pese formulado tempestivamente pedido de sustentação oral pela instituição bancária, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes. (TJ-MT, Recurso de Embargos de Declaração nº 1022792-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024)

Portanto, a recusa de transferência para sessão presencial, além de injustificada, comprometeu a ampla defesa e o devido processo legal, resultou em manifesta afronta aos princípios constitucionais
e impediu os advogados dos embargantes de exercer seu direito de manifestação. Esse vício processual compromete a regularidade do julgamento e impõe a nulidade do acórdão embargado, uma vez que a observância da Portaria 298/2020-PRES não é mera faculdade do julgador, mas norma obrigatória do Tribunal.

Com efeito, diante do cerceamento de defesa configurado, impõe-se a cassação do acórdão embargado e, consequentemente, a realização de novo julgamento do agravo de instrumento, garantindo-se a sustentação oral tempestivamente requerida pelos embargantes.

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar a inclusão imediata do agravo de instrumento em pauta de julgamento por videoconferência, assegurando-se a realização da sustentação oral pelos embargantes.

Após a intimação das partes acerca do julgamento dos embargos de declaração e transcorrido o prazo recursal, determino o retorno dos autos para a inclusão do novo relatório do agravo de instrumento, viabilizando sua designação em sessão por videoconferência, com a disponibilização dos meios necessários à realização da sustentação oral dos embargantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022257-82.2024.8.11.0000

Vistos
etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Nilton Luiz
Jede

e
Maria Francisca
Jede
contra o
A
córdão de
Id.
287923369, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que acolheu
E
mbargos de
D
eclaração anteriormente opostos por ambas as partes e, no mérito, deu provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
Leandro Mussi
.

O Agravo de Instrumento
foi interposto contra a decisão
proferida
nos

autos dos
Embargos de Terceiro
(
PJe
n.
1009590-41.2024.8.11.0040
0)
,
opostos
por

Nilton Luiz
Jede
e Maria Francisca
Jede
, nos quais se pleiteava a suspensão do trâmite
da
A
ção de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Arrendamento
(
PJe
n.
0007457-24.2016.8.11.0040
)
,
ajuizada
por Leandro Mussi
em desfavor
de
Sadi Zanatta e sua esposa.

Na decisão
agravada
, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência e
determinou a suspensão d
a ordem de despejo
relativa
ao imóvel rural
de matrícula
n. 30.455, sobre o qual os
E
mbargantes alegam exercer
a
propriedade.

Contra essa decisão, Leandro Mussi interpôs Agravo de Instrumento
e requereu
o regular prosseguimento da Ação de Despejo.

Com a intimação da pauta
de
julgamento Virtual, ambas as partes requereram
a retirada do processo
da
Sessão Virtual
e pleitearam o julgamento e
m Sessão por
videoconferência
, com direito a
sustentação oral.

Em 24/04/2025, foi juntado
aos autos
Acórdão estranho aos autos. Diante disso, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração

visando
corrigir erro material.

Em
26
/05/2025, foi publicado novo Acórdão, que reconheceu o erro material e, em novo julgamento, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Leandro Mussi
,
revogou
a tutela de urgência deferida nos Embargos de Terceiro e
determinou
o prosseguimento da Ação de Despejo.

Em nova manifestação
,
Nilton Luiz
Jede
e Maria Francisca
Jede

opuseram Embargos de Declaração
,
nesta oportunidade,
sob
o argumento de

cerceamento de defesa
. Sustentam que
apresentaram tempestivamente pedido
de retirada da pauta virtual e de sustentação oral.
Asseguram que, apesar disso, o
julgamento ocorreu em plenário virtual, sem análise
do requerimento
em violação à Portaria
298/2020-PRES
.

O Relator acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
reconheceu
o vício apontado,
declarou
a nulidade do Acórdão anterior e
determinou
a inclusão do Agravo de Instrumento em pauta de julgamento por videoconferência, com a devida garantia da sustentação oral pelas partes.

Pedi vista para melhor refletir sobre a alegação de nulidade processual e, após detida análise,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
.

Com efeito, o artigo 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT garante a possibilidade de sustentação oral em
A
gravos de
I
nstrumento interpostos contra decisões que concedem ou negam tutela de urgência
, como é o caso dos autos.

Na hipótese
, as partes protocolaram pedidos tempestivos de retirada da pauta virtual,
requereu
julgamento em sessão presencial/videoconferência com sustentação oral. A Portaria 298/2020-PRES,
no
art
igo
4º, §

3º, determina que, havendo pedido tempestivo
nesse sentido
, o processo deve ser automaticamente transferido para a próxima pauta presencial, independentemente de despacho.

Neste aspecto, a
inobservância dessa norma acarretou cerceamento de defesa,
além disso ofende
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim
, acompanho o Relator e, igualmente, acolho os Embargos de Declaração, reconheço o cerceamento de defesa, declaro nulo o Acórdão embargado e determino a inclusão do Agravo de Instrumento em pauta para julgamento por videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025